Tribunal: TJMT
Processo: 1027348-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027348-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital, Revogação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Diretor Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (EMBARGANTE), HELDER DE OLIVEIRA CALDEIRA - CPF: 816.697.471-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), o ILUSTRÍSSIMO DIRETOR GERAL DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA (EMBARGANTE), NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (EMBARGANTE), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESTAQUE INTEMPESTIVO. CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE DO PJE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, reformou a sentença para denegar a segurança vindicada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de preliminar de ausência de dialeticidade recursal, bem como em contradição, obscuridade ou erro de fato quanto ao enfrentamento de argumentos sobre contraditório, motivação administrativa e negativa de acesso a documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de destaque foi protocolado às 08h25, após o prazo regulamentar de 48 horas antes da sessão (até 08h00), sendo intempestivo antes mesmo da alegada instabilidade do sistema, cuja certidão apontou falha apenas após as 09h00.

4. Reconheceu-se a omissão quanto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade que, embora não tenha sido analisada expressamente, não merece acolhimento, por estar atendido o requisito do art. 1.010, III, do CPC.

5. As demais alegações não configuram vícios sanáveis por embargos de declaração, pois o acórdão enfrentou expressamente as teses sobre contraditório, motivação administrativa e negativa de acesso, havendo apenas discordância interpretativa da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade, rejeitada expressamente.

Tese de julgamento:

“
1. A intempestividade do pedido de destaque protocolado após o prazo regulamentar não se elide por certidão de indisponibilidade do sistema emitida posteriormente.

2. Ainda que não analisada expressamente no acórdão, a preliminar de ausência de impugnação específica pode ser suprida nos embargos de declaração, quando demonstrado que o recurso preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC.
”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022, 1.010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
NUTRANA LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade
, r
eformou a sentença para denegar a segurança vindicada.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de pedido de destaque para julgamento presencial, protocolizado às 08h25 do dia 03/11/2025.

Alega que a certidão de indisponibilidade do sistema
PJe
, emitida no mesmo dia, ensejaria justa causa para considerar tempestivo o requerimento.

Invoca, ainda, diversos vícios no acórdão embargado, os quais elenca como omissões, contradições e erro de fato.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
NUTRANA LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, reformou a sentença para denegar a segurança vindicada
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo supracitado, que delimita as hipóteses de cabimento deste recurso.

Pois bem.

1. DA PRELIMINAR.

A embargante sustenta que o indeferimento do pedido de destaque protocolizado às 08h25 do dia 03/11/2025 violou seu direito à sustentação oral, uma vez que, no mesmo dia, foi registrada indisponibilidade do sistema
PJe
, a qual ensejaria justa causa para o pequeno atraso, conforme art. 223 do CPC.

Todavia, conforme verificado nos autos, a certidão de indisponibilidade (n. 5175/2025) atesta que o sistema esteve inacessível somente após as 9h daquele dia.

O prazo para apresentação do destaque encerrava-se às 8h, conforme regramento interno
de até 48 horas antes do
início
da sessão
.

Assim, o protocolo realizado às 8h25 já era intempestivo antes mesmo do início da instabilidade, inexistindo correlação causal entre a falha sistêmica e o atraso verificado.

Por esta razão, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e passo a analisar o mérito.

2. DO MÉRITO.

2.1. Da Omissão sobre a Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade.

Conquanto o
v.
acórdão embargado tenha enfrentado suficientemente o mérito recursal, deixou de apreciar expressamente a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, suscitada pela parte embargante nas contrarrazões, com fundamento no art. 1.010, III, do CPC.

Sendo
esta
uma questão de ordem pública, impunha-se o seu enfrentamento expresso.

Todavia, superando a omissão ora reconhecida, verifica-se que a preliminar não merece acolhimento, porquanto o recurso de apelação interposto indicou, de forma clara, os pontos de inconformismo e suas razões, observando o princípio da dialeticidade.

Ademais, ainda que assim não fosse, por se tratar de mandado de segurança, a sentença estaria sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009, circunstância que preservaria o duplo grau de jurisdição.

Neste ponto, portanto,
acolhe-se os embargos apenas para suprir a omissão, sem efeitos infringentes.

2.
2
. Da Suposta Omissão Quanto ao Contraditório na Revogação.

A embargante aponta que o v. acórdão deixou de enfrentar a alegação de ausência de contraditório prévio ao ato de revogação. Entretanto, consta expressamente no voto que:

“Não se verifica ilegalidade na revogação do certame, nem afronta ao contraditório ou ampla defesa, pois não se trata de anulação por ilegalidade, mas de revogação por interesse público superveniente.”

Logo, a matéria foi enfrentada, tendo sido afastada a necessidade de contraditório prévio diante da natureza discricionária do ato de revogação motivada.

2.3. Da Suposta Omissão Quanto à Veracidade da Motivação Administrativa.

A tese da embargante de que os motivos da revogação seriam inexistentes ou imputáveis à própria Administração foi rejeitada ao reconhecer-se a validade da motivação técnica e jurídica apresentada nos autos.

O v. acórdão embargado expressamente concluiu que:

“A revogação do pregão foi motivada por razões técnicas e parecer jurídico, com base em alteração das necessidades da Administração, o que atende aos requisitos da Lei no 13.303/2016.”

A discordância da parte com a valoração dos elementos probatórios não se confunde com omissão sanável por embargos declaratórios.

2.4. Da Alegada Contradição e Erro de Fato quanto à Pretensão Resistida.

A embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em erro de fato e contradição ao afirmar que não houve pretensão resistida no pedido de acesso aos documentos administrativos.

Contudo, a decisão embargada assentou que não restou comprovada omissão deliberada da Administração, diante da ausência de prova documental idônea da negativa formal.

Não há, pois, erro de fato ou contradição interna no acórdão, mas mero inconformismo com a interpretação dada às provas constantes nos autos.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, ressalta-se que não se exige, para fins de admissibilidade de recursos excepcionais, a menção expressa e literal aos dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria jurídica debatida tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão, o que se verificou na hipótese em análise.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO
-OS

em parte, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão relativa à análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, rejeitando-a expressamente pelas razões acima expostas, mantendo-se inalterado o acórdão embargado nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026